Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800208-86.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015/CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É
cabível o processamento do recurso de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela dessa espécie. Inteligência do artigo 1.015, I, do CPC.

2. Conforme salientado na decisão ora impugnada, descabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva da parte adversa é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo juízo
ad quem
sob pena de induvidosa supressão de instância.

3. No caso vertente, o agravante não comprovou a urgência necessária que justiçasse compelir os agravados a providenciarem a manutenção do local destinado ao descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário situado no Município de Marituba. Ao revés, a matéria ventilada reclama maiores ilações, que certamente só será possível com o estabelecimento do contraditório na origem.

4. Logo, sem maiores dilações, restou demonstrado de forma induvidosa a impropriedade do recurso de agravo de instrumento, dado que interposto contra decisão de mero expediente, ensejando, com isso, o seu não conhecimento, de forma monocrática nos moldes do artigo 932, III, do CPC/2015, conforme assentado no “decisum” impugnado.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro aos 05 (cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA visando a reforma da decisão monocrática de minha lavra, cadastrada no id. 2704414, págs. 01/03, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, proc. nº 0800125-40.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM e GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA, cuja ementa foi assim vazada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE POSTECIPOU O EXAME DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. INAPROPRIAÇÃO DA VIA ELEITA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC.

Em suas razões constantes no id. 2807915, págs. 01/14, historia a agravante que presta serviços de manejo de resíduos sólidos, limpeza e conservação urbana na Região Metropolitana de Belém através do Contrato nº 06/2019.

Diz que o objeto do referido instrumento consiste na coleta e transporte de resíduos sólidos que são despejados no aterro sanitário situado no Município de Marituba, que é administrado pela Guamá Tratamento de Resíduos Ltda.

Afirma que é público e notório a relação conturbada com a segunda agravada e que no período de chuvas, o trabalho de despejo no aterro se mostra demasiadamente excessivo, uma vez que a pista de acesso se transforma em um mangue, importando em atolamento de caminhões e prejuízo aos veículos.

Esclarece que a situação enfrentada no aterro enseja risco à integridade física de seus funcionários.

Colaciona fotos de veículos que encontram dificuldade em transitar pela localidade e que, por diversas vezes, há necessidade de utilização de tratores para desatolá-los.

Diz que o tempo de descarga dos resíduos sólidos ultrapassam mais de 3 (três) horas, o que impede o retorno dos caminhões em tempo hábil para a coleta do lixo,

Argumentou que, diante da situação, buscou o Judiciário com vistas a compelir os agravados a procederem com as medidas urgentes para a solução da situação calamitosa, tendo o juízo de origem se reservado para apreciar o pedido liminar após o estabelecimento do contraditório, decisão essa contra a qual interpôs o recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido por não possuir conteúdo decisório.

Afirma o agravante, ainda, que se encontra diante de uma situação grave e que demanda urgência quanto a sua análise.

Expõe que a postergação da análise do pedido de urgência é o mesmo que indeferi-lo.

Cita doutrina que entende ser aplicável à situação posta.

Refere-se ao julgamento do REsp 1704520/MT.

Discorre acerca dos pressupostos da tutela de urgência em agravo de instrumento na forma do artigo 1.019, I, do CPC.

Alega que a probabilidade do direito repousa nas provas colacionadas nos autos, que demonstram que o aterro sanitário não dispõe de condições para receber os veículos para o despejo dos resíduos sólidos.

Menciona que o perigo de lesão grave e de difícil reparação reside no risco a integridade física dos funcionários e ao prejuízo material dos veículos.

Ao final, postula o conhecimento do recurso para que seja conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto e concedida a tutela de urgência nele ventilada e, por fim, o seu provimento nos termos que expõe.

A Guamá Tratamento de Resíduos Sólidos Ltda. apresentou contrarrazões (id. 3108049, págs. 01/09) e, após breve explanação dos fatos, defendeu o acerto da decisão recorrida e a patente inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Aduz que o juízo “a quo” tão somente remeteu a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior, não havendo, portanto, cunho decisório.

Disserta, ainda, sobre a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal. Alude que há uma vasta quantidade de empresas que realizam o mesmo serviço no aterro sanitário em questão de forma regular e sem qualquer insurgência, o que atesta a plena condição de funcionamento de acesso a ele e que a precária condição dos veículos da agravante prejudica o desempenho de suas atividades.

Assevera que não se verifica o perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez inexistir nos autos prova de que a manutenção seja necessária. Ao revés, passaram-se mais de 4 (quatro) meses desde o ajuizamento da ação sem a concessão da tutela perseguida, não tendo a agravante comprovado o prejuízo.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

O Município de Belém apresentou contrarrazões no id. 3374757, págs. 01/15, e após breve explanação dos fatos, defende o acerto da decisão agravada. Afirma que a decisão que posterga a análise do pedido de tutela antecipada é mero expediente, não sendo, portanto, passível de recurso.

Afirma que a conduta do juízo de origem se utilizou de uma faculdade processual, de modo que não há falar em concessão ou denegação da medida perseguida.

Argumenta a impossibilidade de concessão de tutela antecipada recursal, visto que não pode ser responsabilizado pelas condições de acesso às vias do aterro, dado que ele se situa em área pertencente à circunscrição do Município de Marituba.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso e aplicação da multa constante no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que este recurso foi aviado contra decisão que postergou a análise do pedido liminar em sede de ação ordinária proposta pela agravante em face dos agravados.

Com efeito, é cabível o processamento de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela dessa espécie. É o que dispõe o artigo 1.015, I, do CPC,
“in verbis”:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre

I - tutelas provisórias;

Dito isso, conforme salientado na decisão ora impugnada, descabe a interposição de recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva da parte adversa é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo juízo
ad quem
sob pena de induvidosa supressão de instância.

Ademais, não há como a instância superior exercer a sua função revisional se o juízo de piso não declina o seu entendimento sobre a matéria.

De mais a mais, em que pese o agravante sustentar a mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é de se olvidar que o referido Sodalício admite tal possibilidade quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso vertente, o agravante não comprovou a urgência necessária que justificasse compelir os agravados a providenciarem a manutenção do local destinado ao descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário situado no Município de Marituba. Ao revés, a matéria ventilada reclama maiores ilações, que certamente só será possível com o estabelecimento do contraditório na origem.

Logo, sem maiores dilações, restou demonstrado de forma induvidosa a impropriedade do presente recurso de agravo e instrumento, dado que interposto contra decisão de mero expediente, ensejando, com isso, o seu não conhecimento na forma monocrática nos moldes do artigo 932, III, do CPC/2015
[1]
, conforme assentado no “decisum” impugnado.

Portanto, o ato que não tem caráter decisório não é passível de recurso de imediato, visto se tratar de despacho de mero expediente, sendo, por conseguinte, irrecorrível, por foça do artigo 1.001 do CPC
[2]
.

Assim, tendo em vista que o agravo de instrumento se destina a impugnar decisão interlocutória, ou seja, aquela que resolve questão incidental e restrita, ainda, quando em fase cognitiva, às hipóteses previstas no caput do art. 1.015 do CPC/15, mostra-se incabível a interposição, no caso, do referido recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[2]

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Belém, 12/10/2020